Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701040-76.2025.8.07.0018 APELANTE: LAURA HELENA DE SOUSA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Conforme consta da certidão Id. 75594274, o eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho está prevento para o julgamento do presente recurso, por ser o relator do AI n. 0707899-65.2025.8.07.0000. Assim, em obediência ao disposto no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição da Apelação, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora